Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DO DEVEDOR. DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de nomear o devedor como depositário fiel.
2. O art. 840, § 2o, do CPC, dispõe expressamente que “os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou na hipótese de aceitação pelo credor”. 2.1. Observa-se que a regra aludida permite, às claras, que o devedor seja constituído depositário do bem a ser penhorado, desde que exista consenso, em relação à medida, com os interesses declarados pelo credor.
3. Na presente hipótese a instituição financeira credora requereu que o agravado fosse nomeado depositário do veículo utilizado como garantia no negócio jurídico celebrado entre as partes. Logo, não há necessidade de imposição de outras medidas mais onerosas à credora para a conservação do aludido bem indicado à penhora.
4. Recurso conhecido e provido.